Tribunal: TJDFT
Processo: 0702909-44.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. FEMINICÍDIO. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EMPREGO DE MEIO CRUEL. ART. 593, III, TODAS AS ALÍNEAS DO CPP. QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. MANTIDA. CONCORRÊNCIA DE QUALIFICADORAS. DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E PERSONALIDADE. NEGATIVAÇÃO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE PENA-BASE. MANTIDO. AGRAVANTES DO ART. 61, II, “E” E “F”, CP. CONCORRÊNCIA DE MAJORANTES. FRAÇÃO ÚNICA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelações da defesa e do Ministério Público contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2o, incisos I, III, IV e VI; § 7o, incisos II e III (redação anterior à Lei no 14.344, de 2022), todos do CP, c/c o artigo 5o, inciso II, da Lei 11.340/06; e artigo 129, § 9o, do CP.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se houve nulidade posterior à pronúncia ou contrariedade da sentença à lei ou à decisão dos jurados; (ii) examinar se a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos; (iii) avaliar a possibilidade de afastamento da qualificadora do feminicídio; (iv) analisar a valoração das circunstâncias judiciais; (v) avaliar o cabimento de agravantes e de aplicação cumulada de majorantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Consoante art. 571 do CPP, “as nulidades deverão ser arguidas: V - as ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes; VIII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem”. 3.1 No caso, inexistindo irresignação no momento oportuno e ausente prejuízo, não há falar em nulidade posterior à pronúncia.
4. Encontrando-se a sentença em conformidade ao disposto no art. 492, inciso I, do CPP, bem assim em estrita observância à decisão dos Jurados, inexiste ofensa ao art. 593, alínea “b”, do CPP.
5. A soberania dos veredictos do Corpo de Jurados constitui postulado de envergadura constitucional, podendo ser afastada apenas na hipótese de decisão teratológica e que não encontra o mínimo apoio nos elementos coligidos aos autos. Caso contrário, haveria direta violação à regra constitucional.
6. O acolhimento pelos jurados de uma das teses apresentadas, amparada pelas provas produzidas durante a instrução, não configura a hipótese do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos).
7. Adequada a valoração negativa da culpabilidade, quando o crime foi premeditado e houve a tentativa de esconder os vestígios.
8. Presente mais de uma qualificadora do crime de homicídio, é possível a utilização de uma para qualificar o delito e de outra para valorar negativamente circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria. Precedentes.
9. Justifica-se o aumento da pena, quando a repercussão do crime é extremamente negativa na hipótese em que o pai da vítima experimenta a morte prematura de sua filha, assassinada pela própria mãe de modo brutal, sofrendo, com isso, enorme abalo psíquico, inclusive a perda da vontade de viver, que desborda das consequências inerentes ao tipo penal.
10. É viável a análise desfavorável da personalidade quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam frieza, insensibilidade, covardia no comportamento do agente, a denotar retrato psíquico desvirtuado, como na hipótese.
11. Fatos posteriores à data do crime em análise, como fuga durante o processo, desrespeito a medidas cautelares ou monitoramento eletrônico, embora possam influir na fixação do regime prisional ou na negativa de benefícios da execução penal, não servem para alterar a pena-base.
12. A gravidade do crime, por si só, não constitui fundamento idôneo para a alteração do critério estimado por esta Turma Criminal (1/8 do interregno entre os preceitos secundários), sob pena de incorrer em bis in idem.
13. O fundamento para a aplicação da agravante (art. 61, II, “f”, CP) se confunde com o da qualificadora do feminicídio, inviabilizando a aplicação conjunta, sob pena do indesejado bis in idem. Por outro lado, é possível a aplicação cumulativa com a agravante do art. 61, II, e, CP (contra descendente), pois essa liga-se exclusivamente à relação de parentesco.
14. Embora não seja vedada a aplicação cumulada no concurso de majorantes, em regra deve o aumento se restringir a uma exasperação no intervalo legal previsto, sob pena de se elevar a reprimenda a patamares excessivos e desproporcionais.
IV. DISPOSITIVO:
15. Recursos conhecidos. Desprovido o apelo defensivo. Parcialmente provido o apelo ministerial.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1631152, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, j. 20/10/2022; TJDFT. Acórdão 1889910, Rel. JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, j. 18/07/2024; TJDFT. Acórdão 1944134, Rel. JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, j. 21/11/2024.